Tribunal: TJDFT
Processo: 0740865-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740865-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TABACARIA TOCA DO COELHO EIRELI AGRAVADO: RICARDO ALVES BARBARA LEAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tabacaria Toca do Coelho Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 140281197 do processo n. 0740865-86.2022.8.07.0000) que, nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios movido contra Toca do Coelho Bar Ltda., deferiu o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial, para a inclusão de Tabacaria Toca do Coelho Eireli, ora agravante, no polo passivo. Em suas razões recursais (ID 41825254), relata o agravante que “o Juízo a quo reconheceu a sucessão empresarial em razão da similaridade dos nomes fantasias de ambas as empresas, por possuírem o mesmo endereço e mesmo objeto social, apesar de quadro societário diverso”. Narra “sequer ter sido intimada para se manifestar a respeito do pedido de reconhecimento da sucessão realizado pelo advogado agravo” e, portanto, “somente ter tomado conhecimento dos autos da ação quando já publicada a decisão que reconheceu a sucessão empresarial e a incluiu como executada na presente ação, suprimindo-lhe o direito a ampla defesa e contraditório”. Defende a indispensabilidade do trespasse para o reconhecimento da sucessão empresarial. Aduz, na hipótese, inexistir comprovação da transferência do fundo de comércio entre as pessoas jurídicas. Menciona que a executada da ação de origem, Toca do Coelho Bar Ltda., possuía 2 (dois) sócios, quais sejam Andre Lucas de Oliveira Nogueira e Marcelo Portella Fontana, e que a pessoa jurídica “passou a apresentar diversas dificuldades financeiras após briga entre os sócios”. Expõe que, com os “desentendimentos, o sócio André Lucas de Oliveira Nogueira retirou, em junho de 2019, todos os bens essenciais ao funcionamento do estabelecimento Toca do Coelho Bar Ltda., o que acarretou no encerramento da empresa”, fatos que podem ser confirmados nos autos da ação de n. 0751589-09.2019.8.07.0016. Argui que Marcelo Portella Fontana, sozinho, “abriu a empresa agravante (...), sem qualquer tipo de transferência de fundo de comércio ou trespasse”. Sustenta que a executada Toca do Coelho Bar Ltda. encerrou suas atividades em junho de 2019 e que a pessoa jurídica agravante foi criada em 27 de agosto de 2019, com início das atividades em 11 de setembro de 2019. Aponta a existência de “ação de dissolução parcial com pedido reconvencional de dissolução total de Toca do Coelho Bar Ltda, executada, que tramita sob o n. 0709625-68.2021.8.07.0015 e foi distribuída pelo próprio advogado agravado”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para indeferir o pedido inclusão da agravante no polo passivo, em razão da inexistência de sucessão empresarial. Preparo recolhido (ID 41825624). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a princípio, está caracterizada a sucessão empresarial irregular da executada, Toca do Coelho Bar Ltda., à agravante, Tabacaria Toca do Coelho Eireli. No ponto, deve-se observar a similitude entre os nomes fantasias das pessoas jurídicas, os locais de funcionamento, os objetos sociais e as atividades exercidas (IDs 136327913 e 136329937). Ademais, ressalte-se que o sócio administrador de ambas é a mesma pessoa, Marcelo Portella Fontana. Com efeito, não é possível, nesse exame preliminar, desviar da conclusão do i. magistrado de origem: “É bastante evidente houve a sucessão empresarial mencionada, e que a nova se aproveita de toda a fama e conhecimento dos frequentadores da antiga Toca do Coelho, a exigir que a responsabilização deva recair sobre aquela nova que deu continuidade às mesmas atividades”. A análise dos argumentos apresentados no recurso pela agravante, embora relevantes, exige o aprofundamento do mérito da questão, inclusive, com dilação probatória e materialização do contraditório. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, especialmente diante a ausência de demonstração de que o valor executado, R$11.842,98 (onze mil oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), possui a capacidade de desestruturar as finanças da pessoa jurídica recorrente. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora